Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704670-75.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE PINHEIRO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ALEXANDRE PINHEIRO ALVES contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com os honorários de sucumbência sem comprometimento da subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante pagou as custas iniciais e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, apenas afirmando que não possui condições de arcar com a condenação em honorários de sucumbência. Ademais, o próprio Apelante afirma que possui renda líquida mensal aproximada de R$ 6.000,00, o que, a princípio, é incompatível com o benefício pleiteado. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator